Tribunal: TJPA
Processo: 0052810-33.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-05-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0052810-33.2015.8.14.0301

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: ANIZIA SOUZA COSTA, V. C. V. D. S.

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTÍNUO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DA PARTE AUTORA. SENTENÇA QUE, CONFIRMANDO A LIMINAR DEFERIDA, DETERMINOU QUE O ESTADO DO PARÁ PRESTE O INDISPENSÁVEL TRATAMENTO DE SAÚDE REQUERIDO NA EXORDIAL. AUSÊNCIA DE CONFIRMAÇÃO DO DIAGNÓSTICO E, POR CONSEQUÊNCIA, DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA. SENTENÇA MODIFICADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e dar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores Mairton Marques Carneiro (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e José Maria Teixeira do Rosário (Membro).

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível contra sentença prolatada pelo douto Juízo da 1ª Vara da Infância e Juventude da Comarca de Belém (ID 6085794 – fls. 2/4) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Antecipada
ajuizada pela Defensoria Pública do Estado do Pará em favor de Vinícius Costa Vieira da Silva, e em desfavor do Estado do Pará, julgou procedente o pedido da parte autora, condenando-o ao cumprimento da obrigação de fazer descrita na petição inicial.

Dos autos se extrai (ID 6085779 – fls. 5/20), que o menor Vinícius Costa Vieira da Silva é portador de intolerância à lactose – APLV (CID 10 E73) e de transtornos do desenvolvimento e do crescimento (CID 10 M89.2), necessitando fazer uso do tratamento à base de hormônio do crescimento, sendo-lhe prescrito o medicamento Saizen Líquido a ser administrado de forma contínua, para controle de sua enfermidade, conforme laudo médico que instrui os autos.

Em se tratando de pessoa menor e hipossuficiente financeiramente, solicitou a adoção de providências junto ao Poder Público para a realização do tratamento pleiteado e não obteve êxito.

Deferida a antecipação da tutela (ID 6085780 – fls. 2/7), determinando que o requerido forneça ao autor o tratamento médico à base do hormônio do crescimento – GH, entregando-lhe o medicamento Saizen Líquido (uso injetável) ou fármaco similar com o mesmo princípio ativo, conforme os laudos médicos do paciente, de forma contínua, até a regressão das patologias, no prazo de 72 horas, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

O Estado do Pará apresentou contestação em ID 6085781 – fls. 2/15, a i
ncompetência absoluta do juízo. Atuação do sistema único de saúde – SUS, sendo atribuição das três esferas de poder: União, Estado e Município. impossibilidade de processamento do feito perante a justiça comum estadual. No mérito, tece considerações 1) acerca do modelo brasileiro de saúde pública, a partir da Constituição Federal de 1988; 2) da Política Nacional de Medicamentos; 3) reporta a inexistência de direito subjetivo a ser tutelado de imediato; o comprometimento do princípio da universalidade do acesso à saúde; 4) aborda o princípio da reserva do possível, os limites orçamentários disponíveis, a universalidade do atendimento a intervenção do Judiciário - violação de princípios constitucionais; 5) a necessidade de apresentação dos documentos necessários para a concessão do medicamento pleiteado, 6) a necessidade de aplicação de prazo razoável para cumprimento da liminar,

7) a impossibilidade de concessão de tutela antecipada em face da fazenda pública determinando a liberação de recursos públicos; e 8) a impossibilidade de condenação do Estado do Pará em honorários quando o representante judicial do autor for a Defensoria Pública. Ao final, postula a total improcedência dos pedidos.

Em ID 6085783 – fls. 3/16, o Estado do Pará interpôs Agravo de Instrumento, o qual restou julgado procedente pelo colegiado da 5ª Câmara Cível Isolada deste TJ/Pa.

Réplica à contestação em ID 6085789 – fls.1/6.

Sobreveio a sentença confirmando a liminar (ID 6085794 – fls. 2/4), cujo dispositivo abaixo transcrevo:

“Desta forma e, em atenção ao princípio da Proteção Integral da Criança, confirmo os termos da decisão de às fls. 27/32, e tenho por bem JULGAR PROCEDENTE a pretensão contida na inicial para compelir o ESTADO DO PARÁ, a fornecer o tratamento médico à base de hormônio do crescimento - GH, fornecendo o medicamento SAIZEN LÍQUIDO (injetável), ou fármaco similar com o mesmo princípio ativo, conforme os laudos médicos do paciente, de forma contínua, até a regressão das patologias, à criança V.C.V.S., sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Saliente-se, desta feita, que o descumprimento da presente decisão, por prazo superior a 10 (dez) dias consecutivos, contados da juntada do mandado de intimação a estes autos, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), até o limite de R$ 50.000,00 (cinqüenta mil reais) a incidir na Fazenda Pública Estadual.

Consigne no Mandado que em caso de persistência no descumprimento, sem prejuízo de outras medidas.

Ciência pessoal a Defensoria Pública, ao Ministério Público e Estado do Pará.

P.R.I.C.”

Irresignado, o Estado do Pará apelou da decisão (ID 6085800 – fls. 2/17), apresentando, em razões recursais, os mesmos argumentos trazidos na peça de Contestação.

Contrarrazões apresentadas em ID 6085802 – fls. 2/11.

Instado, o Ministério Público apresentou parecer pelo acolhimento da preliminar de incompetência da Justiça Estadual (ID 11057603 – fls. 1/11)

É o relatório que submeto a julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Tempestivo e adequado, conheço do recurso e passo à análise.

Tratam os autos de Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Antecipada com o objetivo de que
o Estado do Pará forneça ao requerente
os medicamentos necessários à continuidade do tratamento médico, conforme diagnóstico do médico especialista
.

Entendo que merece reforma a sentença vergastada. Senão vejamos.

A autor juntou à inicial diversos exames (ID 6085779 – fls. 28, 32 e 34), especialmente
ressonância magnética da sela turca (corpo ósseo que protege a glândula hipófise), ultrassonografia da tireóide, e, principalmente o estudo radiológico da idade óssea, os quais não detectaram anormalidades que justifiquem o tratamento prescrito por médica que não faz parte da rede pública protocolar para o caso.

Esta relatora, entendendo não haver elementos suficientes que pudessem ser tomados como prova inequívoca (requisito para a antecipação da tutela – Art. 273 do CPC), concedeu, monocraticamente, efeito suspensivo à decisão liminar, considerando ser a prova inequívoca, neste caso, o diagnóstico através dos exames de imagem, que, até aquele momento, indicavam normalidade.

Ademais, restou incorporada à decisão a cautela recomendada no Enunciado nº 58 da II Jornada de Direito da Saúde do CNJ que assim prescreve:

Enunciado 58 – Saúde Pública - Quando houver prescrição de medicamento, produto, órteses, próteses ou procedimentos que não constem em lista ou protocolo do SUS, recomenda-se a notificação judicial do médico prescritor, para que preste esclarecimentos sobre a pertinência e necessidade da prescrição, bem como para firmar declaração de eventual conflito de interesse.

Desta feita, ainda em sede de Agravo de Instrumento, determinei a intimação da profissional médica para que complementasse as informações e prestasse esclarecimentos sobre a pertinência e necessidade da prescrição do medicamento SAIZEN Líquido ao paciente VINICIUS COSTA VIEIRA DA SILVA, cartão nacional de saúde nº 702.3060.0488.4020; tendo a mesma relatado que
“o caso não preenchia os critérios de diagnósticos dos protocolos do SUS para o tratamento, por não se tratar de patologia grave, mas entendia pela indicação clínica do uso do medicamento em face da amenização dos danos psicossociais decorrentes da baixa estatura”.

É conveniente ressaltar em nenhum outro momento processual restou juntado quaisquer outros documentos capazes de comprovar ou, ao menos indicar, qualquer anormalidade clínica experimentada pelo autor, que justifique o uso contínuo do medicamento pleiteado.

Pelo exposto, estando evidente a falta de confirmação do diagnóstico e, por consequência, dos requisitos para a tutela antecipada, conheço da apelação e dou-lhe provimento para reformar por completo a decisão atacada.

É como voto.

Belém, em data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 31/05/2023